Tribunal: STF
Processo: HC 242067
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thaís de Albuquerque e outro em favor de Thiago Cesar Barbosa contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração nos autos do HC 861.356/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 180, §1º, do Código Penal à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirmam que Thiago sofreu constrangimento ilegal, pois não haveriam provas suficientes para aplicar a qualificadora do crime em questão, sustentando que no momento em que a mercadoria foi apreendida, no interior da transportadora de propriedade do corréu Luís, Thiago, o dono do caminhão em que a mercadoria ilícita estava acondicionada, não estava presente, assim não sendo possível a comprovação de atividade comercial. (eDOC 1 p.10) 



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 1/3 sobre a pena mínima levando em consideração apenas uma circunstância desfavorável. (p.12)



    Alegam que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena, que seria inferior a 4 anos após correção, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p.16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja desclassificado o crime de receptação qualificada para a receptação simples, juntamente a aplicação de um regime mais brando. 



    O ato coator transitou em julgado em 2.4.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Diante da improcedência dos pleitos anteriores, nada colhe o pedido de mitigação do regime inicial de cumprimento, fixado segundo a quantidade de pena aplicada.



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, visto que o corréu Luís é empresário no ramo de transportes, logo agiu em concurso e, no exercício de atividade comercial, Thiago, transportando e ocultando a carga em seu caminhão, e Luís guardando a carga ilícita no terreno de sua empresa de transportes. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente